Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-38.2024.8.11.0052
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000431-38.2024.8.11.0052
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.970.251-31 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), VARA UNICA DE RIO BRANCO MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
). REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal a
requerente
condenado pelo crime de receptação (CP, art. 180,
caput)
, com pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. A punibilidade foi extinta em 26/08/2015 e o requerimento de reabilitação foi apresentado em 14/05/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 93 e 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal.

III. Razões de decidir

3. O requerente demonstrou domicílio fixo no território nacional, conforme documentos apresentados (CP, art. 94, I).

4. Foi comprovada sua boa conduta moral e profissional no período mínimo de dois anos após a extinção da punibilidade, conforme exigido pelo art. 94, II, do Código Penal.

5. Não há registro de reincidência ou novo envolvimento em prática criminosa, reforçando o cumprimento do requisito legal.

6. O Ministério Público opinou favoravelmente à reabilitação e não interpôs recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Concessão da reabilitação criminal confirmada.

Tese de julgamento
: "Preenchidos os requisitos previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a concessão da reabilitação criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 93 e 94; CPP, art. 744.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência específica.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) 1000431-38.2024.8.11.0052

JUIZO RECORRENTE: JUNIOR DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo
da
Vara
Única da Comarca de Rio Branco/MT
,
nos autos
n.
1000431-38.2024.8.11.0052
(PJe)
,

que
concedeu a r
eabilitação criminal
a

JÚNIOR DOS SANTOS SILVA
,

condenado
por receptação (CP, art. 180,
caput
),
com fundamento no art
.
744 do Código de Processo Penal
(ID

251385660
).

A Promotoria de Justiça com atribuições no feito
, ao se manifestar, opinou favoravelmente à concessão do benefício e, cientificad
a
da sentença, não interpôs recurso (
ID

251385663
).

Os
autos foram remetidos
a este egrégio Tribunal de Justiça
, em
observância
ao disposto no art
.
746 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pela
manutenção
d
a decisão que concedeu a reabilitação criminal (ID
260515654
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o
requerente
foi condenado pelo crime de receptação, sendo-lhe imposta a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

A sentença condenatória transitou em julgado e, em 26 de agosto de 2015, foi declarada a extinção de sua punibilidade
(ID
251385660
).

Em 16/10/2024, sobreveio decisão que concedeu a reabilitação criminal a JÚNIOR DOS SANTOS SILVA,
“u
ma vez que comprovado o preenchimento dos requisitos legais
”.

Pois bem.

A reabilitação, instituto previsto no art. 93 do Código Penal, tem por objetivo assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do reabilitado, bem como fazer cessar os feitos extrapenais da condenação, podendo alcançar quaisquer
penas aplicadas em sentença definitiva
.

Em conformidade com o art. 94 do Código Penal:

“
A reabilitação poderá ser requerida, decorridos
2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado
: (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
tenha
tido
domicílio no País
no prazo acima
referido; (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
tenha
dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de
bom comportamento
público e
privado; (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido,
ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Por sua vez, o art
.
744 do Código de Processo Penal estabelece os documentos necessários para instrução do pedido de reabilitação, dentre os quais se incluem certidões criminais negativas, atestados de boa conduta e comprovação de domicílio fixo.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que, desde a extinção da punibilidade
(26/08/2015)
até a data do requerimento da reabilitação
(14/05/2024)
, transcorreu lapso temporal superior ao mínimo exigido pela legislação, preenchendo-se, assim, o requisito temporal.

Além disso, conforme atestado pelo documento
de ID
251384687
-
25138468
8
, o
requerente
mantém residência fixa no território nacional, atendendo, portanto, a exigência do artigo 94, inciso I, do Código Penal.

A boa conduta moral e profissional restou igualmente demonstrada pelos documentos acostados
nos IDs

251384682
-

25138468
6,
251385652
-
25138565
8
, evidenciando que o reabilitando não voltou a se envolver em atividades ilícitas e mantém postura social condizente com os ditames legais.

Dessa forma, preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da reabilitação criminal.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
MAN
TIDA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
,
que
concede
u
a reabilitação criminal ao

requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025